Tribunal: TJPA
Processo: 0801203-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801203-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE ICMS-IMPORTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NÃO PREVISTA EM NORMA LEGAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PORTO DIAS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, com a finalidade de sanar supostas omissões, inclusive para fins de prequestionamento, relativamente à alegada ilegalidade da exigência de "Licenciamento de Importação" como condição para concessão de isenção de ICMS-Importação. A embargante sustenta ausência de análise de argumentos jurídicos relevantes, incluindo princípios constitucionais e dispositivos do Código Tributário Nacional, além de violação ao devido processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da ilegalidade da exigência de documento não previsto em norma legal como requisito para isenção fiscal; (ii) apurar se houve omissão quanto à alegação de violação ao devido processo legal administrativo, diante da não disponibilização de acórdãos para comprovação de divergência no TARF; (iii) avaliar se há omissão no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios formais — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma suficiente, a controvérsia central — no caso, a ausência de comprovação inequívoca dos requisitos da isenção fiscal e a legitimidade presumida do ato administrativo de indeferimento.

A pretensão de que o acórdão identifique individualmente quais documentos seriam legítimos ou ilegítimos extrapola o âmbito dos embargos de declaração, especialmente em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária.

O acórdão embargado já analisou, de modo suficiente, o argumento sobre eventual despacho interno da Secretaria da Fazenda, inexistindo omissão quanto à documentação considerada.

O pedido de prequestionamento, quando desacompanhado de vício decisório, não impõe ao julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente a fundamentação jurídica adotada para resolução do mérito.

A alegação de cerceamento do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo foi devidamente enfrentada, com registro da inexistência de prejuízo concreto e da motivação adequada da decisão administrativa.

A tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, com reestabelecimento de decisão anterior favorável à parte, é incabível na ausência de vício no acórdão recorrido.

O pleito de direcionamento de futuras intimações ao advogado da embargante não configura omissão relevante quanto ao mérito recursal, sendo matéria acessória sem repercussão na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão não se configura quando o acórdão embargado aprecia de forma suficiente a matéria impugnada, ainda que não mencione expressamente todos os fundamentos legais invocados.

Embargos de declaração não são meio próprio para reexame do mérito da decisão nem para rediscutir valoração de provas.

A ausência de pronunciamento nominal sobre dispositivos legais não implica omissão quando a fundamentação adotada resolve adequadamente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 150, I; CTN, arts. 99 e 111, II; CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO propostos por PORTO DIAS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA contra o ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, com o objetivo de sanar omissões existentes no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, especialmente para fins de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

Alega a parte autora que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre argumentos jurídicos relevantes, aptos a infirmar a conclusão adotada. Em suas palavras, o acórdão limitou-se a afirmar a validade formal do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) e a ausência de documentação exigida, sem, contudo, analisar os fundamentos jurídicos apresentados, que indicavam a ilegalidade da exigência de documento não previsto em norma legal como condição para a concessão da isenção de ICMS-Importação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Houve omissão quanto à análise da ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a isenção com base em exigência de apresentação do "Licenciamento de Importação", documento que não consta entre os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 02/2007.

Também não foi analisado o despacho interno da própria Secretaria da Fazenda do Estado do Pará que reconhecia a exigência como indevida.

O acórdão não se manifestou sobre a violação aos artigos 150, I, da Constituição Federal e 99 e 111, II, do Código Tributário Nacional, que tratam do princípio da legalidade e da interpretação restritiva das normas de isenção.

Sustenta ainda que houve violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) não conheceu o Recurso de Revisão por ausência de comprovação de divergência, embora a própria Administração Pública não disponibilize o inteiro teor dos acórdãos anteriores necessários para a demonstração da divergência, o que teria cerceado o direito de defesa da embargante.

Por fim, requer que:

a. Sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, especialmente no tocante à análise:

Da ilegalidade da exigência documental extra legem;

Da violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal administrativo;

Da ausência de apreciação de normas constitucionais e legais (artigos 5º, LIV e LV, e 150, I, da CF; artigos 99 e 111, II, do CTN);

b. Seja restaurada a decisão de ID. 8080097, que havia concedido tutela antecipada;

c. As futuras intimações sejam dirigidas ao advogado EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179, sob pena de nulidade dos atos processuais.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 33390037.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Os embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, porém, a instaurar nova instância de reexame do mérito nem a converter inconformismo em pretensão de rejulgamento. A integração do julgado pressupõe a indicação de vício interno do pronunciamento jurisdicional, e não a mera discordância quanto ao resultado ou à linha argumentativa adotada, sobretudo quando o acórdão já resolve, com suficiência, as questões essenciais ao deslinde do recurso, nos limites de cognição próprios da tutela provisória e do agravo que a veicula.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Após essa breve introdução, passo a expor meu entendimento acerca dos argumentos levantados pelo recorrente.

No ponto em que a Embargante sustenta omissão quanto à “ilegalidade do ato administrativo” por suposta exigência de documento não previsto (notadamente o Licenciamento de Importação), verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a causa jurídica nuclear submetida ao colegiado, qual seja, a inexistência, naquele momento processual, de demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos da isenção e, por consequência, a ausência de probabilidade do direito apta a desconstituir, em sede de tutela provisória, a presunção de legitimidade do ato administrativo e do lançamento.

O aresto foi explícito ao consignar que a negativa do pedido de isenção, “por ausência de documentação exigida”, não invalida o lançamento quando não comprovado, nos autos, o atendimento aos requisitos do Convênio ICMS 05/98, e também ao afirmar que não se verifica fato anulatório do indeferimento, mantendo-se incólume a conclusão de inexistência de nulidade do AINF no recorte cognitivo do agravo.

Assim, ainda que a Embargante deseje que o Tribunal identifique, um a um, quais documentos seriam exigíveis e quais seriam ilegítimos, tal pretensão traduz inconformismo com a valoração jurídica já empreendida e busca deslocar para os aclaratórios uma discussão tipicamente meritória e probatória, incompatível com o estreito âmbito integrativo dos declaratórios e, mais ainda, com a cognição sumária inerente ao pedido liminar de suspensão de exigibilidade.

Não há omissão quando o colegiado resolve a questão essencial — suficiência, ou não, da prova do direito invocado e higidez do ato no plano aparente — ainda que não adote, por inteiro, a construção hermenêutica desejada pela parte.

A mesma conclusão se impõe quanto à alegação de que o acórdão teria sido omisso por não analisar “despacho interno” fazendário que reconheceria a indevida exigência. Explico.:

O acórdão embargado opera com o conjunto documental efetivamente considerado no agravo e, a partir dele, fixa premissa decisória clara: inexiste, no estado do processo, comprovação inequívoca capaz de infirmar a legitimidade do indeferimento e do lançamento, nem demonstração de vício apto a sustentar a suspensão liminar da exigibilidade do crédito. Se a Embargante entende haver documento interno com conteúdo decisivo, a via adequada é sua efetiva demonstração e debate no momento processual próprio, sob contraditório, na ação principal e na instrução correspondente, e não a conversão dos aclaratórios em instrumento para reabrir, com base em elemento extrínseco ou em reinterpretação do acervo, a conclusão alcançada pelo colegiado.

Friso que o Recurso de Embargos de Declaração não são sucedâneo de recurso para corrigir a estratégia probatória da parte nem para impor ao julgador a reordenação do itinerário decisório quando este já se mostra completo na resposta ao thema decidendum (tema a ser decidido).

Quanto ao alegado vício por ausência de manifestação expressa sobre o art. 150, I, da Constituição e os arts. 99 e 111, II, do CTN, o que se depreende é pedido de prequestionamento formal desacompanhado de efetiva omissão.

Nota-se que o acórdão embargado enfrenta, em substância, o núcleo da controvérsia: reputa válido, no plano cognitivo do agravo, o indeferimento por ausência de documentação exigida e assenta inexistir comprovação do cumprimento dos requisitos do benefício fiscal, premissas que, por si, afastam a conclusão de que o ato tenha sido, naquele exame, arbitrário ou ilegítimo a ponto de macular o lançamento e justificar a tutela de urgência.

A exigência de “pronunciamento expresso” sobre cada dispositivo invocado, quando o julgado já contém fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, excede a função integrativa dos embargos e pretende, por via oblíqua, compelir o órgão julgador a redigir novo voto para acomodar estratégia recursal futura.

A utilidade do prequestionamento, quando cabível, não transmuda a natureza dos aclaratórios nem autoriza que se reconheça omissão onde há, em verdade, solução explícita do mérito recursal a partir de fundamentos bastantes.

No segundo bloco de insurgências, a Embargante sustenta omissão quanto à violação do devido processo legal administrativo, porque o TARF não teria conhecido recurso de revisão por ausência de comprovação de divergência, mas a Administração não disponibilizaria os acórdãos necessários ao cotejo. Não assiste razão ao argumento, explico meu entendimento.:

O acórdão embargado, entretanto, enfrentou esse tema em termos diretos e suficientes para o juízo exercido: consignou que o não conhecimento do recurso de revisão administrativa não acarreta nulidade do procedimento fiscal quando não demonstrado prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, e que a decisão administrativa é devidamente motivada. Mais do que isso, o voto condutor registra que, em decisão anterior, ao rejeitar embargos declaratórios no âmbito monocrático, houve aprofundamento suficiente acerca da inexistência de vícios do lançamento e da ausência, nos autos, de elementos que evidenciassem prejuízo às garantias processuais, reputando observadas as disposições legais estaduais pertinentes ao lançamento e ao procedimento.

Desse modo, a Embargante pretende substituir o critério decisório adotado — exigência de demonstração de prejuízo e de suporte probatório minimamente idôneo — por uma tese de nulidade “per se”, fundada em alegada dificuldade de acesso a precedentes administrativos, tese que, além de depender de substrato fático-probatório não evidenciado no recorte do agravo, visa rediscutir conclusão já firmada pelo colegiado. Não se configura omissão quando o Tribunal aprecia a matéria e a resolve, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte e sem aderir à premissa de nulidade automática.

Também aqui não prospera a tentativa de impor pronunciamento nominal sobre os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que, o acórdão embargado, ao afastar nulidade por inexistência de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa e ao reconhecer motivação do ato administrativo,
enfrentou o conteúdo normativo essencial das garantias invocadas, o que basta, para o fim jurisdicional do recurso
,
sem que se exija do órgão julgador a menção expressa, artigo por artigo, sobretudo quando os embargos não evidenciam contradição interna, obscuridade, erro material ou ponto efetivamente não apreciado que fosse necessário ao desate.

Em rigor, o que se pretende é a reabertura do debate sobre a correção do critério decisório, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC.

Por fim, o pedido de reestabelecimento da decisão de ID 8080097, bem como a pretensão de atribuir aos embargos efeito infringente para recompor resultado anteriormente afastado, não encontra amparo quando ausente qualquer vício no acórdão embargado, pois traduz pedido de reforma do julgado. O requerimento sobre intimações em nome de patrono específico, por sua vez, não corresponde a omissão relevante do acórdão quanto ao mérito recursal e não foi deduzido como nulidade demonstrada no iter decisório do julgamento embargado, razão pela qual não se amolda ao art. 1.022 do CPC nesta via integrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se íntegro o julgado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026